Tribunal: TJMT
Processo: 1030740-22.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030740-22.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TEREZINHA PARIS - CPF: 348.031.229-20 (RECORRIDO), LEIDIANE RAMALDES DO AMARAL - CPF: 047.078.971-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. CONTRATO ASSINADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados a título de “Tar Pacote Itaú” e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de contratação dos serviços bancários cobrados. A recorrente sustenta a regularidade da contratação, comprovada por instrumento contratual assinado pela própria autora, e requer a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação do pacote de serviços bancários objeto das cobranças impugnadas; e (ii) estabelecer se, demonstrada a regularidade da contratação, subsistem os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresenta contrato devidamente assinado pela autora, comprovando a adesão ao pacote de serviços bancários questionado e legitimando as cobranças realizadas.

4.

A própria autora junta aos autos o instrumento contratual assinado, circunstância que evidencia sua ciência e anuência quanto à contratação dos serviços.

5.

A existência de prova documental idônea afasta a alegação de cobrança indevida, incumbindo à autora demonstrar eventual falsidade, invalidade ou vício do contrato, ônus do qual não se desincumbe.

6.

Comprovada a origem contratual dos descontos, a instituição financeira atua em exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil.

7.

A inexistência de cobrança indevida impede a restituição dos valores descontados, inclusive na forma dobrada.

8.

Ausente conduta ilícita da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

9.

A orientação das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a validade das cobranças decorrentes de contrato bancário regularmente firmado pelo consumidor, afastando os pedidos de repetição de indébito e reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato bancário devidamente assinado pelo consumidor comprova a contratação dos serviços e legitima as cobranças nele previstas.

2.

Compete à parte autora produzir prova apta a infirmar a autenticidade ou validade do contrato regularmente apresentado pela instituição financeira.

3.

Comprovada a regularidade da contratação e a origem dos débitos, inexiste cobrança indevida a justificar repetição de indébito.

4.

O exercício regular de direito pela instituição financeira afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54, 55; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1009923-76.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 24.02.2026, publ. 27.02.2026; STJ, Súmula 541.

RELATÓRIO,

Colendos Pares,

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Reclamado em face da sentença, cujo dispositivo segue transcrito:
"
Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré a restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 2.487,20, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389) desde cada desembolso e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) a partir da citação. Concomitantemente, CONDENO a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362, STJ) e juros de mora pela taxa legal desde a citação. Sem ônus sucumbenciais, vide caput dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.′′

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que o autor é titular da conta bancária junto ao reclamado. Narra que não contratou os serviços de “Tar Pacote Itaú” (id. 365937938).

9.

Contudo, a reclamada em sede contestação anexou contrato assinado pela reclamante (id. 365939854), mostrando-se lícitas as cobranças das tarifas de serviço descritas. Portanto, não há como reconhecer a responsabilidade civil da reclamada.

10.

Ressalte-se que a própria reclamante anexou à petição inicial o contrato devidamente assinado, circunstância que demonstra sua ciência e anuência com a contratação realizada.

7. Diante da existência de prova documental apta a demonstrar a regularidade da contratação, não subsiste a alegação de cobrança indevida, cabendo à parte autora produzir elementos capazes de infirmar a autenticidade ou validade do pacto, ônus do qual não se desincumbiu. Deste modo, o reclamado agiu em exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

8. Inclusive já pacificado pelas
Turma Recursais do Estado de Mato Grosso que
:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA (CESTA DE SERVIÇOS) E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. LICITUDE DAS COBRANÇAS.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos relativos à “Tarifa Bancária (Cesta de Serviços)” e “Título de Capitalização”, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de contratação e de afronta à Resolução BACEN nº 3.919/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação dos serviços questionados, nos termos do art. 373, II, do CPC;

(ii) estabelecer se, inexistindo irregularidade nas cobranças, é cabível repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual bancária configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

4. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, nem impede que a instituição financeira produza prova hábil, não havendo “prova diabólica”.

5. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal de Mato Grosso reconhece que o contrato assinado ou formalizado eletronicamente comprova a manifestação válida de vontade do consumidor e legitima as cobranças pactuadas.

6. A instituição financeira junta aos autos, no ID 187888719, contrato devidamente assinado pelo consumidor, contendo a discriminação da Cesta de Serviços e do Título de Capitalização, bem como os respectivos valores.

7. A assinatura aposta no instrumento contratual evidencia consentimento informado, afastando a alegação de desconhecimento ou ausência de anuência quanto às cobranças.

8. A contratação de pacote específico de serviços (Cesta de Serviços) afasta a alegação genérica de ausência de oferta de serviços essenciais gratuitos da Resolução BACEN nº 3.919/2010.

9. Demonstrada a origem dos débitos e inexistente cobrança indevida, não há fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato bancário devidamente assinado pelo consumidor comprova a anuência às cobranças de Cesta de Serviços e Título de Capitalização nele previstas.

2. Comprovada a contratação e a origem dos débitos, inexiste ato ilícito a justificar repetição de indébito ou indenização por danos morais.

3. A contratação de pacote de serviços específicos afasta a alegação de ausência de oferta de serviços essenciais gratuitos prevista na Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 541.

(N.U 1009923-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

9. Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Reclamante, nos termos do art. 487, I do CPC.

11.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Sem custas e sem honorários advocatícios a parte Reclamada, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

12.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

13 Intimem-se.

14. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

15. É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026